Tribunal: TJSP
Processo: 1530779-15.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município da Estância Turística de Itu – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado, falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda e na impossibilidade de substituição do polo passivo – Razões do apelo que se referem exclusivamente a não ocorrência da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município da Estância Turística de Itu – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado, falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda e na impossibilidade de substituição do polo passivo – Razões do apelo que se referem exclusivamente a não ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário - Razões recursais dissociadas da sentença atacada – Ausência de correlação entre esta e a matéria trazia na peça recursal – Ofensa ao art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1530779-15.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado JOSÉ DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
2
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286.
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu.
Apelado: José de Oliveira (falecido).
Comarca: Itu.
VOTO No 13520.
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017
Município da Estância
Turística de Itu Sentença que extinguiu a execução, com
fundamento na ilegitimidade passiva do executado, falecido
anteriormente
ao
ajuizamento
da
demanda
e
na
impossibilidade de substituição do polo passivo Razões
do apelo que se referem exclusivamente a não ocorrência da
prescrição intercorrente do crédito tributário - Razões
recursais dissociadas da sentença atacada
Ausência de
correlação entre esta e a matéria trazia na peça recursal
Ofensa ao art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em outubro de 2019,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
ITU em face de JOSÉ DE OLIVEIRA, objetivando a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, julgada extinta pela sentença de
fls. 8/10, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado,
falecido antes do ajuizamento da demanda e na impossibilidade de
substituição do polo passivo no curso da ação, nos termos da Súmula
392, do STJ.
Apela a municipalidade, sustentando a não ocorrência da
prescrição intercorrente, pois não houve intimação pessoal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
3
representante judicial da Fazenda Pública para dar andamento ao feito.
Requer o provimento do recurso, para rejeitar a exceção de pré-
executividade, com o prosseguimento da execução fiscal (fls. 16/31).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, tendo em
vista que suas razões estão dissociadas do que foi decidido pelo D. Juízo,
em total descumprimento do requisito exigido pelo artigo 1.010, inciso
II, do CPC/2015, qual seja, a explanação dos fundamentos de fato e de
direito em que se baseia o pedido de reforma da decisão de primeiro
grau.
Isso significa dizer que as razões recursais devem se
voltar à demonstração de invalidade ou desacerto da decisão impugnada
de forma compatível com a causa de pedir, sob pena de tornar o recurso
inidôneo, inviabilizando, dessa forma, o seu conhecimento.
No caso, a sentença julgou extinta a execução fiscal, em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado,
falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda e na impossibilidade
de substituição do polo passivo no curso da ação, nos termos da Súmula
392, do STJ.
No entanto, a municipalidade interpôs o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
4
requerendo o afastamento da prescrição intercorrente, por ausência de
intimação pessoal da Fazenda Pública, com a rejeição da exceção de pré-
executividade e prosseguimento da execução, portanto, as razões de
recurso deixaram de atacar os fundamentos do julgado, incorrendo,
dessa forma, em flagrante desinteresse recursal.
A respeito dos requisitos objetivos da apelação
preleciona José Frederico Marques que: “Também constitui
pressuposto do recurso, a motivação, pois recurso interposto sem
motivação constitui pedido inepto. Daí estar expressa essa
exigência no tocante à apelação (art. 514, II) (...) Disse muito bem
SEABRA FAGUNDES, que, se o recorrente não dá as razões do
pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por
formulado sem um dos seus requisitos essenciais.” (Manual de
Direito Processual Civil, Saraiva, 1975, Vol. 3, pág. 129).
Ainda é da doutrina sedimentada sobre o recurso de
apelação o escólio de MOACYR AMARAL SANTOS sobre o que
denomina de:
“indicações
objetivas
da
interposição:
(...)
d)
a
fundamentação, ou motivação, do pedido de nova decisão. O
apelante indicará e demonstrará o vício da sentença
recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça (error in
iudicando)
ou
quanto
ao
procedimento
(error
in
procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos, pelos
quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja
pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que
provoca por via do recurso. Não obstante a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
5
dominante tolere a falta de motivação do recurso, somos de
entender, com a doutrina dominante (PONTES DE
MIRANDA,
FREDERICO
MARQUES,
SEABRA
FAGUNDES), que se trata de requisito essencial de
admissibilidade da apelação.” (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, Max Limonad, 1973, 4a Ed., 3o Vol. Pág.
130).
Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
REGULARIDADE FORMAL. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões
recursais devem guardar correlação lógica com a decisão
contra a qual o recurso é interposto. Precedentes. 2. Hipótese
em que o Tribunal a quo valeu-se das premissas fáticas dos
autos (documentos que instruíram o recurso) para concluir
pela ausência de correlação lógica entre a decisão agravada
e as razões do agravo de instrumento. 3. A modificação do
entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial,
sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental
improvido.”
(AgRg
no
Ag
1413832/PA,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j.3/11/2011,
DJe 11/11/2011).
Comunga do mesmo entendimento esta E. Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL - TLF, Taxas e Taxa de Publicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
6
Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Itapetininga -
Extinção da execução fiscal - Sentença monocrática que
declarou de ofício a decadência para revisão do lançamento
Insurgência recursal alegando inocorrência de prescrição
intercorrente
do
crédito
tributário
com
fulcro
na
inobservância ao § 1o do artigo 40 da LEF - Razões recursais
dissociadas da r. decisão monocrática - Ausência de
correlação entre esta e a matéria trazida para reexame -
Apelo
municipal
não
conhecido.”
(Apelação
Cível
0021952-24.2011.8.26.0269,
Rel.
Des.
Silva
Russo,
j.10/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de
2008 e 2011 - Exceção de pré-executividade acolhida -
Executado optante do simples - Débito quitado - Execução
extinta por falta de interesse processual - Recurso de
apelação que discute prescrição - Razões recursais
completamente dissociadas dos fundamentos da sentença -
Fundamentação deficiente do recurso que importa no seu
não conhecimento - Inteligência do art. 1.010, II, do CPC -
Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível 0500723-83.2013.8.26.0073, Rel. Des.Eutálio Porto, j.
14/08/2018).
Por fim, saliento que nem mesmo a análise de possível
desacerto da sentença por meio de reexame necessário seria cabível, uma
vez que nenhuma hipótese de exigência do duplo grau de jurisdição
restou configurada, já que o valor da ação não atinge os cem salários
mínimos fixados pelo art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, não se
tratando, tampouco, de Mandado de Segurança, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530779-15.2019.8.26.0286 -Voto no 13520
7
obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição independe de valor, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
do voto.
Raul De Felice
Relator